Tribunal: TJDFT
Processo: 0016719-88.2000.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Vistos. A curadoria Especial, em tempo, informa que não consta nos autos informação de que tenha sido intimada para contrarrazoar a apelação interposta pelo Distrito Federal (ID 20749929). Por tal razão, imprescindível que os autos retornem à instancia de origem para que seja certificado se houve a intimação da curadoria especial e, em caso negativo, que seja realizado tal ato, a fim de se evitar nulidade processual. Dessa forma, retornem os autos ao juízo de primeiro grau para as providências cabíveis. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora